Tribunal: TJPA
Processo: 0003448-82.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO COMPROVANDO AS LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito 2017.01.002003-TRA e pelo depoimento da vítima e dos policiais militares que participaram da prisão. Em juízo, a ofendida esclareceu que o recorrente havia chegado bêbado em casa, dizendo ter sido roubado. Ocorre que a vítima não acreditou no apelante e teria iniciado uma briga. A ofendida narrou que no meio da confusão recebeu um violento soco do recorrente, tendo, então, gritado por socorro, quando foi acionada a polícia militar que efetuou a prisão. Embora os policiais não tenham se recordado dos fatos em juízo, no auto de prisão em flagrante esclareceram que presenciaram a vítima jogada no chão, gemendo e tentando pedir socorro, quando, então, deram voz de prisão ao recorrente. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Na hipótese, observa-se que a sentença condenatória não se encontra respaldada unicamente no depoimento da vítima. Logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Recurso improvido. Decisão unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003448-82.2017.8.14.0401.
APELANTE: OSVALDO PEREIRA DA SILVA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de lesões corporais. pedido de absolvição por insuficiência de provas. impossibilidade. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo de corpo de delito comprovando as lesões. palavra da vítima corroborada pelo depoimento dos policiais no auto de prisão em flagrante. recurso improvido. decisão unânime.
A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito 2017.01.002003-TRA e pelo depoimento da vítima e dos policiais militares que participaram da prisão. Em juízo, a ofendida esclareceu que o recorrente havia chegado bêbado em casa, dizendo ter sido roubado. Ocorre que a vítima não acreditou no apelante e teria iniciado uma briga. A ofendida narrou que no meio da confusão recebeu um violento soco do recorrente, tendo, então, gritado por socorro, quando foi acionada a polícia militar que efetuou a prisão. Embora os policiais não tenham se recordado dos fatos em juízo, no auto de prisão em flagrante esclareceram que presenciaram a vítima jogada no chão, gemendo e tentando pedir socorro, quando, então, deram voz de prisão ao recorrente. Sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Na hipótese, observa-se que a sentença condenatória não se encontra respaldada unicamente no depoimento da vítima. Logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Recurso
improvido
. Decisão unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 29 de junho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Osvaldo Pereira da Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de oito meses de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime de lesões corporais, tipificado no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação estaria baseada unicamente na palavra da vítima. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento
do
recurso
.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 12/02/2017 a vítima Adriana Gomes Santos foi agredida fisicamente por seu companheiro, ora apelante. Narra o órgão ministerial que após um desentendimento, o recorrente desferiu um violento soco no rosto da ofendida, que acabou caindo no chão e batendo sua cabeça. Preso e regularmente processado, foi condenado à pena oito meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados a palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto para respaldar a condenação.

A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito 2017.01.002003-TRA e pelo depoimento da vítima e dos policiais militares que participaram da prisão. Deveras, em juízo a ofendida esclareceu que o recorrente havia chegado bêbado em casa, dizendo ter sido roubado. Ocorre que a vítima não acreditou no recorrente e teria iniciado uma briga. No meio da confusão ela recebeu um violento soco do apelante, tendo, então, gritado por socorro, quando foi acionada a polícia militar que efetuou a prisão em flagrante.

Embora os policiais não tenham se recordado dos fatos em juízo, no auto de prisão em flagrante esclareceram que presenciaram a vítima jogada no chão, gemendo e tentando pedir socorro, quando, então, deram voz de prisão ao recorrente (fl. 04).

Ora, sabe-se que nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Vejamos:
¿[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]¿

Na hipótese, observa-se que a sentença condenatória não se encontra respaldada unicamente no depoimento da vítima. Logo, não há que se falar em absolvição do recorrente por insuficiência de provas.
Sendo assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 29 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator